Tribunal: STF
Processo: ARE 1580404
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual negado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público e mantida sentença absolutória. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA DE ORIGEM. 



    1. No caso dos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem pessoal. Não há referência nos depoimentos dos agentes policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante.



    2. O contexto fático, portanto, não indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem, como bem analisado na sentença de origem. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA” (fl. 6, e-doc. 183).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram rejeitados (e-doc. 200).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público alegou contrariedade ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Argumentou que, “no caso concreto, diferentemente do que aventado no aresto ora embargado, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais militares em juízo confortam a tese de acusação, no sentido de que haviam fundadas suspeitas para a abordagem do indivíduo, especificadamente porque ele estava parado em ponto de tráfico ilícito de drogas durante a madrugada, bem como porque, ao visualizar a viatura saiu caminhando rapidamente, demonstrando inquietação. (...) Os agentes públicos foram uníssonos e coerentes, confirmando que, em patrulhamento de rotina, em local conhecido pelo comércio odioso, durante a madrugada, quando NILMAR percebeu a presença da guarnição, tentou deixar o local rapidamente” (fls. 7-8, e-doc. 207).



    Sustentou que “as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de vultuosa quantidade de drogas (quatorze porções de crack, pesando, aproximadamente 15g), demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação” (fl. 8, e-doc. 207).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação” (fl. 19, e-doc. 207).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 255).



    No agravo, realça o agravante ter sido “satisfeito o prequestionamento nos moldes do artigo 1.025 do Código de Processo Civil” (fls. 7-8, e-doc. 232).



    Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 232).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da validade das provas decorrentes da busca pessoal.



    6. Consta da denúncia que o agravado “trazia consigo, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, para vender, entregar ou fornecer, de qualquer modo a consumo, quatorze porções de crack, pesando, aproximadamente 15g” (fl. 2, e-doc. 4).



    Em 15.8.2023, o juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, na Ação Penal n. 5062730-65.2021.8.21.0001, “ACOLH[EU] A PRELIMINAR DEFENSIVA para declarar nulas as provas obtidas pela abordagem policial do acusado e, por conseguinte, JULG[OU] IMPROCEDENTE a denúncia para absolver NILMAR MACHADO LIMA das imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 128). 



    Contra a sentença, o Ministério Público interpôs apelação e requereu “a reforma da sentença absolutória, entendendo que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu nos termos da denúncia” (fl. 1, e-doc. 183).



    Em 22.3.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação do Ministério Público, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, contudo, como bem observado pelo Juízo a quo, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no apelado.



    No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença de lavra da ilustre Juíza de Direito, Dra. Fabiana Pagel da Silva, que bem sintetizou a prova oral colhida:



    MATHEUS FAGONDE PEREIRA, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, próximo do viaduto da Leopoldina, quando avistaram o réu, que ao visualizar a viatura, fez menção de dobrar para a esquerda, mas voltou e foi para o outro lado. Diante disso, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, foi encontrada uma bolsa com o denunciado, na qual havia a droga e o dinheiro. As porções de crack estavam fracionadas, prontas para serem comercializadas. O fato ocorreu de madrugada. Só estava o acusado no local. Disse que o pessoal, normalmente, trafica na esquina e embaixo do viaduto. Asseverou que o réu se espiou quando viu a guarnição. Confirmou que a região já mapeada como ponto de tráfico. Disse que o réu assumiu, informalmente, que estava traficando (evento 75, VÍDEO2). 



    MATHEUS ROCHA MACHADO, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento de rotina na Avenida João Pessoa, nas proximidades do viaduto Leopoldina, onde há um ponto de tráfico. Na ocasião, avistaram o réu parado no ponto de tráfico, que ao visualizar a viatura saiu caminhando rapidamente, demonstrando inquietação. Realizaram a abordagem e, em revista pessoal, localizaram droga e dinheiro. Diante disso, deram voz de prisão e conduziram o mesmo para a delegacia de polícia. Afirmou que só estava o acusado no local. Asseverou que os entorpecentes e o dinheiro estavam em uma bolsa. As drogas estavam fracionadas e o dinheiro trocado. Não conhecia o réu anteriormente (evento 75, VÍDEO3). 



    O réu NILMAR MACHADO LIMA alegou que, na data do fato, a sua namorada estava consigo e foi até o local para comprar entorpecentes para ela, que era usuária de drogas. Indagado sobre o dinheiro trocado, disse que possuía o dinheiro porque havia acabado de comprar a droga. Referiu que a sua namorada não havia fumado ainda, bem como ela fuma bastante. Pagou R$ 10,00 em cada pedra. Confirmou que pagou R$ 140,00 pela droga e tinha mais R$ 365,00. Na época, estava desempregado, mas fazia bicos. Não sabe o motivo pelo qual os policiais não conduziram a sua namorada. Afirmou que os policiais já o conhecem, pois já foi abordado com drogas outras vezes. Todas vezes, a droga era para a sua namorada. Disse que, no momento, está consumindo cocaína (evento 75, VÍDEO4).



    Constata-se, portanto, a divergência nos depoimentos dos Policiais Militares. Isso porque, o agente Matheus Rocha Machado mencionou que a fundada suspeita teria sido em razão do apelante estar parado, em local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico, e ter caminhando rapidamente ao avistar a guarnição policial. Enquanto que o Policial Militar Matheus Fagonde Pereira teria dito que a motivação da abordagem foi em razão do réu ter feito menção em dobrar para a esquerda, ter retornado e virado para a direita. (...)



    O contexto fático, portanto, não indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem, como bem analisado na sentença de origem. (...)



    Isso posto, voto por negar provimento ao recurso ministerial, a fim de manter a absolvição do apelado” (fls. 2-5, e-doc. 183).



    7. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal somente depois de fundadas razões para suspeitar da prática de crime pelo agravado e que a busca pessoal resultou na apreensão de “quatorze porções de crack, pesando, aproximadamente 15g” (fl. 2, e-doc.183), fracionadas para comercialização, e de “R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais) em espécie” (fl. 2, e-doc.183).



    Constam do acórdão depoimentos colhidos em juízo dos Policiais Militares Matheus Fagonde Pereira e Matheus Rocha Machado, responsáveis pela apreensão das drogas. Os policiais foram unânimes ao relatar que estavam em patrulhamento de rotina, na madrugada do dia 8.4.2021, à 1h45, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o agravado. Afirmam que, ao perceber a viatura policial, o agravado demonstrou inquietação. Caminhando rapidamente, “fez menção de dobrar para a esquerda, mas voltou e foi para o outro lado” (fl. 2, e-doc. 183), o que gerou suspeitas e motivou a abordagem policial.



    Vale ressaltar que, enquanto o policial Matheus Fagonde Pereira descreve que, ao avistar a viatura policial, o agravado “fez menção de dobrar para a esquerda, mas voltou e foi para o outro lado” (fl. 2, e-doc. 183), seu colega, Matheus Rocha Machado, afirma que o agravado, “ao visualizar a viatura[,] saiu caminhando rapidamente, demonstrando inquietação” (fl. 2, e-doc. 183). Não se pode concluir serem relatos divergentes, mas apenas que o Policial Machado interpretou como “inquietação” o comportamento do agravado que foi descrito literalmente pelo Policial Pereira.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    As informações do processo revelam ter havido elementos fáticos que justificaram a atuação policial. 



    Na espécie, a busca pessoal está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para 



    a) cassar o acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento à Apelação Criminal n. 5062730-65.2021.8.21.0001, interposta pelo Ministério Público; 



    b) determinar a remessa dos autos eletrônicos ao juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS, para que proceda ao julgamento da Ação Penal n. 5062730-65.2021.8.21.0001, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal, nos termos da fundamentação.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5062730-65.2021.8.21.0001) e ao Desembargador Marcelo Machado Bertoluci, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n. 5062730-65.2021.8.21.0001, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora